Tribunal: TJDFT
Processo: 0006025-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA (MACONHA). ART. 42, DA LEI No 11.343/2006. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório carreado aos autos, com destaque para a confissão do réu, as declarações judiciais das testemunhas policiais e para o laudo pericial, é firme e suficiente para a manutenção do decreto condenatório do réu.

2. Ainda que a natureza da droga apreendida não seja de alta nocividade (maconha), entendo que a quantidade expressiva (4,0 kg) autoriza a exasperação da pena mínima pela valoração negativa do artigo 42, da Lei no 11.343/06.

3. A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

4. A imposição de multa decorre de norma cogente, não havendo que se falar em exclusão.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a sua suspensão condicional em razão da quantidade da pena e da reincidência do réu.

6. Recurso conhecido e desprovido.